Tribunal: STF
Processo: Rcl 39660
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Paula Priscila Viana Pinto contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do AIRR 0000424-05.2017.5.06.0018 que negou seguimento a recurso de revista.
    A reclamante alega, em síntese, usurpação da competência desta Corte, bem como violação das decisões prolatadas nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral).
    Sustenta que
    “[...] a parte recorrente cumpriu todas as exigências da lei para a admissibilidade do recurso de revista, tais como a indicação do trecho da controvérsia, bem como a divergência jurisprudencial entre Tribunais sobre a mesma matéria e todos os outros contidos no art. 896 ‘a’ da CLT. Sendo assim não há legalmente óbice de pressuposto de admissibilidade recursal a ser declarado nos autos.
    Outrossim, a questão acerca do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 ainda está em discussão no próprio STF, com embargos declaratórios com pedido de modulação a serem analisados, o que, por certo, implicaria reflexo nestes autos, caso houvesse mudança.
    Demais disso, o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão [...] ” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer a concessão da gratuidade de justiça e a procedência da reclamação para
    “[...] determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório.
    Paralelamente, requer a análise da medida cautelar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão de devolução dos autos à instancia de origem até o julgamento de mérito desta reclamação constitucional, evitando prejuízo à autora em razão de eventual transito em julgado da decisão” (págs. 9-10 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    De início, concedo o benefício da justiça gratuita.
    Deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou seguimento de revista sob os seguintes argumentos:
    “Inicialmente, registro que, quanto aos temas pertinentes à nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e ao contraditório, isonomia, inaplicabilidade da Lei n.º 13.429/17, extrapolação do limite temporal previsto na Lei n.º 6.019/74, não obstante o inconformismo apresentado, o apelo não ultrapassa o crivo da admissibilidade recursal.
    É que a Lei nº 13.015/2014, acrescentou o §1º-A ao art. 896 da CLT, introduzindo novos requisitos formais ao processamento dos recursos de revista, que impuseram à parte, sob pena de não conhecimento do seu apelo, o dever de: 1) indicar, para cada tema trazido ao reexame, o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia; 2) apresentar tese explícita e fundamentada de violação legal, de contrariedade à Súmula de jurisprudência da C. Corte Revisora e à Súmula vinculante do E. STF ou de dissenso pretoriano que entenda existir; 3) impugnar todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida; e 4) transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017).
    Tais requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista objetivam favorecer a identificação de contrariedade a dispositivo de lei e a súmula, bem como dissensão das teses apresentadas, impedindo impugnações genéricas da decisão regional e, ainda, juízo de admissibilidade subjetivo no tocante a requisitos objetivos.
    [...]
    Na hipótese dos autos, considerando que a parte recorrente não cuidou de transcrever, nas razões do recurso referente aos pontos, os trechos da decisão recorrida, para cada tema abordado na revista, que configuram o prequestionamento da controvérsia, inviabilizado está o conhecimento de seu apelo nesses pontos, nos termos da norma consolidada acima mencionada.
    No tocante à terceirização ilícita vinculada à atividade-fim e à subordinação estrutural, confrontando os argumentos suscitados pela parte recorrente com os fundamentos do acórdão, verifico que a revista não comporta processamento, pois o Regional decidiu as questões veiculadas no presente apelo em sintonia com a tese jurídica prevalecente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. Dessa forma, considerando o efeito vinculante da decisão do STF, resta inviabilizada a análise da divergência jurisprudencial no que diz respeito à terceirização vinculada a atividade-fim e à subordinação estrutural.
    Ademais, a título de esclarecimento, friso ser desnecessário aguardar a publicação do acórdão do STF, que tratou da terceirização, para a observância do entendimento consagrado por essa Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, sendo, portanto, inócua a possibilidade de apresentação de embargos de declaração […].
    [...]
    No que diz respeito à alegação de não aplicação da decisão do STF, aos processos anteriores a reforma trabalhista, verifico que a Suprema Corte, no informativo nº 913, ressaltou que a decisão na ADPF não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Dessa forma, não havendo trânsito em julgado no processo em tela, a aplicação da decisão do Supremo é perfeitamente possível, o que a afasta a divergência jurisprudencial trazida em sentido contrário a esse respeito.
    Outrossim, voltando-se os olhos à existência de fraude trabalhista em decorrência da ingerência direta do tomador na prestação dos serviços, não vislumbro as violações apontadas, pois a Turma decidiu as questões veiculadas no presente apelo com base no conjunto probatório contido nos autos e na legislação pertinente à espécie, concluindo que ‘extraímos que não havia subordinação direta entre o reclamante e os empregados do Banco’. Assim, a apreciação das alegações da parte, em sentido contrário, implicaria no revolvimento da prova dos autos, o que não é possível através do presente apelo (Súmula nº 126 do TST).
    Destaco ainda, com relação ao recebimento da revista por divergência jurisprudencial, melhor sorte não teria a recorrente em sua pretensão, ora porque oriunda de Turmas do TST (órgãos não elencados no art 896, ‘a’, da CLT), ora porque não traz as mesmas premissas fáticas da decisão recorrida, ora porque inespecífica, incidindo, em concreto, os óbices previstos nas Súmulas nºs 23 e 296 do Tribunal Superior do Trabalho.
    CONCLUSÃO
    Diante do exposto, DENEGO seguimento ao recurso de revista” (págs. 206-211 do documento eletrônico 2 – grifei).
    O Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, manteve essa decisão por seus próprios fundamentos, in verbis:
    “A parte ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade.
    Entretanto, como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória.
    Some-se aos fundamentos adotados pela Autoridade Regional, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação ao tema da terceirização, cujo deslinde se deu em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252 e da ADPF nº 324, de que resultou a fixação da seguinte tese jurídica de caráter vinculante: ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. A partir de então, esse entendimento passou a ser de aplicação obrigatória aos processos judiciais em curso em que se discute a terceirização, impondo-se, inclusive, a leitura e a aplicação da Súmula nº 331 do TST à luz desses precedentes.
    […]
    Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST).
    Assim sendo, considero ausente a transcendência da causa e, em consequência, nego seguimento ao agravo de instrumento [...]” (págs. 215-217 do documento eletrônico 2 – sem os grifos do original).
    Da análise do trecho em destaque, observo que a autoridade reclamada examinou os requisitos de admissibilidade do recurso de revista.
    Registrou, assim, a inobservância de requisitos formais na peça recursal e na demonstração da divergência jurisprudencial.
    Quanto ao tema de fundo, atestou que o acórdão recorrido estava de acordo com as decisões do STF na ADPF 324/DF e o decidido no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral.
    Forte nesses fundamentos, a decisão reclamada consignou que a causa não oferece transcendência, requisito do recurso de revista previsto no caput do art. 896-A da CLT.
    Presente essa moldura, não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
    Ainda que fosse possível superar tal óbice, a CLT prescreve que
    “Art. 896-A [...]
    § 1o São indicadores de transcendência, entre outros: 
    [...]
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; [...]” (grifei).
    No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão recorrido não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral.
    Em hipótese análoga, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, ‘seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada’, já que ‘não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria’ (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (grifei).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    A mesma posição voltou a ser reiterada pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que ficou consignado que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão desta Suprema Corte (Informativo STF 699).
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico quanto à impossibilidade de utilização da ação reclamatória como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, faço menção a precedente do Plenário deste Tribunal na Rcl 4.381-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator